Tribunal: TJES
Processo: 5000038-51.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-51.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADA - MULTA APLICADA PELO PROCON RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- RECURSO DESPROVIDO.

1 – Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.115.078/RS, a Lei 9.873/99 que prevê a prescrição intercorrente, não se aplica às ações administrativas punitivas dos Estados e Municípios, limitando-se ao âmbito federal.

2 - Ainda que na data de 08/07/2011 os autos não tenham sido disponibilizados à recorrente, há muito já havia escoado o prazo para apresentação de recurso (art. 49 do Decreto n. 2.181/97), inexistindo qualquer mácula/vício na decisão que reconheceu a intempestividade da peça, tampouco inobservância ao devido processo legal administrativo.

3 - Perfilhando os critérios objetivos previstos na legislação de regência, não há falar em possível ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto devidamente observada a
gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor
e
a vantagem auferida.

4 - A

apelante, ao prestar o serviço, auferiu lucro com as cobranças, não obstante o prejuízo causado ao consumidor, lesado em montante aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme faturas de telefonia móvel acostadas aos autos, de modo que a penalidade deve ser mantida com o intuito de garantir a dupla finalidade do instituto.

5 - Em que pese a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor da punição, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não basta a impugnação genérica do valor fixado pela autoridade administrativa, sendo necessária a indicação de motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000038-51.2018.8.08.0048

A
PELANTE
: TELEF
Ô
NICA BRASIL S.A.

A
PELADA
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
TELEF
Ô
NICA BRASIL S.A.
, em face de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos dos
embargos à execução fiscal

apresentados
em desfavor de
MUNICÍPIO DE SERRA
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados.

A
duz,
em síntese
(
id. 5657032
),
que houve
prescrição da pretensão punitiva,
bem como
nulidade do procedimento administrativo, por inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Ademais,
argumenta
a ausência de
proporcionalidade
e razoabilidade
na
fixação da multa administrativa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Versa o feito sobre
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal,
onde a
Telefônica Brasil S/A
sustenta a ocorrência de ilegalidade n
a cobrança fiscal
deflagrada, decorrente de autuação do
PROCON Municipal
em virtude de
reclamação de consumidor pela cobrança indevida de fatura telefônica.

Consta da sentença impugnada:

“
Sem muitas delongas, o ponto nodal da demanda reside em verificar a legalidade da multa administrativa aplicada pelo Órgão de Defesa ao Consumidor Municipal em desfavor do requerente por meio da decisão proferida nos autos do processo administrativo de nº nº 54.962/2010 (0054/2006).

Tecidas essas considerações, é necessário registrar que, consoante interpretação dos artigos 105, e 106, VIII e IX, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 5º, caput e 18, I, do Decreto n. 2181/1997, o PROCON Municipal, no âmbito de sua competência, tem atribuição para apurar infrações à legislação das relações de consumo, bem como aplicar penalidade administrativa.

[...]

E com base nessa regulamentação legal, o MUNICÍPIO DE SERRA exerceu regularmente sua competência administrativa para a fiscalização e controle do fornecimento de bens e serviços, no interesse da preservação da vida, saúde, segurança, informação e bem-estar do consumidor, inclusive, mediante a aplicação e cobrança de multa.

[...]

Diante desse contexto legal e jurisprudencial e de acordo com o exame que faço da documentação juntada aos autos, concluo que o procedimento administrativo não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito, sobretudo em razão das cobranças indevidas referente a serviços não reconhecidos/contratados pelo consumidor.

Somado a isso, houve pleno respeito ao direito da autora à ampla defesa e ao contraditório. Foi observado o devido processo legal.

Em relação a multa aplicada, vejo que tal penalidade restou fixada de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, devendo ser mantido seu valor, pois capaz de atender às finalidades repressivas e pedagógicas buscadas pelo órgão protetivo.

Lado outro, a propósito do questionamento quanto ao valor da multa, fixada com fundamento no art. 57, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e art. 18, inciso I, do Decreto Federal nº 2.181/97, a princípio, está de acordo com os ditames legais, ausente qualquer elemento que comprove a abusividade da sanção pecuniária.

[...]

Enfim, existindo previsão legal de imposição de penalidade ao infrator, por órgão competente (PROCON), em sede de processo administrativo legítimo e regular, não cabe ao Judiciário alterar adentrar no mérito administrativo, a fim de, eventualmente, alterá-lo, sob pena de incidir em vedada invasão de competência, sobretudo porque afastadas as hipóteses de ilegalidade e de abuso de poder”.

Nesse cenário, tenho que dito
decisum

não
comporta reforma.

Inicialmente, registro que não prospera o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Argumenta a apelante que o Processo Administrativo 0054/2006 foi registrado em 06/01/2006, sendo emitido parecer do setor jurídico em 16/11/2006,
declarando
de que aquele estava apto para aplicação da sanção pecuniária.
Todavia, informa que
o respectivo julgamento
foi proferido apenas
em 18/10/2010

Assim, entende
ser aplicável
, na hipótese, a regra prevista no art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99, que dispõe acerca da ocorrência da prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou o entendimento de que a Lei n. 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º,
não havendo se falar, portanto, em pr
escrição intercorrente
in casu.

Na sequência, aponta a recorrente que o Órgão de Defesa do Consumidor arbitrou multa no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo intimada da respectiva decisão em 06/06/2011.

A
firma, ainda, ter comparecido no Procon de Serra para realizar carga dos autos e ter acesso ao
decisum,
não tendo sido o
respectivo caderno, todavia, localizado.

De conseguinte, somente na data de 16/07/2011 foi oportunizada a carga pretendida, tendo manejado recurso no dia 22/07/2011, o qual não foi apreciado pelo órgão administrativo.

Neste contexto, conclui ter havido cerceamento do direito de defesa, pois seu recurso foi
indevidamente considerado
intempestiv
o, haja vista que não obteve o devido acesso aos autos em data anterior
.

Ocorre que o art. 49 do Decreto 2.181/1997 dispõe que
“das decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção caberá recurso, sem efeito suspensivo,
no prazo de dez dias
,
contados da data da intimação da decisão
, a seu superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva”
.

Na situação em tela, verifica-se que a parte foi intimada do respectivo
decisum
na data de
06/06/2011
(id. 5657010 – pg. 11), ao passo que, somente no dia
08/07/2011
compareceu no órgão administrativo para fazer carga dos autos, conforme certidão acostada no id. 5657011 – pg. 03), quando o prazo de 10 (dez) dias já havia
transcorrido
.

Logo, ainda que na data de 08/07/2011 os autos não tenham sido disponibilizados à recorrente, há muito estava escoado o prazo para apresentação de recurso, inexistindo qualquer mácula/vício na decisão que reconheceu a intempestividade da irresignação, tampouco inobservância ao devido processo legal administrativo.

De igual forma
, não observo a mencionada
ausência
de razoabilidade ou proporcionalidade da multa, arbitrada pelo Procon no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

E isso porque a
decisão proferida pelo Procon municipal percorreu, de forma extensa e fundamentada, a dosimetria prevista no D
ecreto nº 2.181/97,
de modo que há a devida
motivação para a prática do ato administrativo.

Sob tal premissa, perfilhando
os
critérios objetivos previstos na legislação de regência, não há falar em possível ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
porquanto devidamente observada a
gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor
e
a vantagem auferida.

Sobre esta última, destaco que a
apelante, ao prestar o serviço, auferiu lucro com as
cobranças
, não obstante o prejuízo causado ao consumidor, lesado em
montante
aproximado de
R$
2.000,00 (dois mil reais), conforme faturas de telefonia móvel acostadas aos autos
, de modo que a penalidade deve ser mantida com o intuito de garantir a
dupla finalidade
do instituto.

Como já decidiu este órgão fracionário,
a multa
“
se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam”

(
TJES. Apelação Cível nº 0009138-95.2019.8.08.0011. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 12/06/2023)
.

Por fim,
em que pese
a
possibilidade d
e
o Poder Judiciário reduzir o valor d
a punição
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não basta a impugnação genérica do valor fixado pela autoridade administrativa, sendo necessária a indicação de motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

Neste caso, o pleito da recorrente está fundamentado, precipuamente, na
alegação genérica de exorbitância do valor da multa
, argumento que, como antes enfrentado, não merece prosperar.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO SANCIONATÓRIA. REJEITADA. EXCESSO DA PUNIÇÃO NÃO VERIFICADO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA INCAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Sem embargo da possibilidade de o Poder Judiciário, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzir o valor da multa administrativa que se revele excessiva, considerando especialmente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), é necessário que o requerente aponte elementos fáticos que justifiquem dita revisão, caso contrário, deve prevalecer o arbitramento realizado pelo administrador, notadamente se a quantia fixada não destoa muito daquelas que este Tribunal de Justiça, em causas similares, reputou proporcional e razoável.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024100022342, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018).

P
elo exposto
,
conheço

do recurso, todavia, no mérito,
nego-
lhe

provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o montante de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o r. voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso